Tribunal: TCU
Processo: 021.973/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Apuração de existência de dano ao erário, bem como o valor e a forma de ressarcimento caso necessário, envolvendo ex-pensionista civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor da Sra. Heleni Fernandes da Silva, em razão do recebimento indevido de pensão civil, paga pelo Exército Brasileiro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, antes as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Heleni Fernandes da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Heleni Fernandes da Silva, condenando-lhe ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/6/2000 555,17 1/1/2011 1.652,92 1/7/2000 833,02 1/2/2011 1.652,92 1/8/2000 561,99 1/3/2011 1.769,92 1/9/2000 561,99 1/4/2011 1.769,92 1/10/2000 561,99 1/5/2011 1.769,92 1/11/2000 561,99 1/6/2011 1.769,92 1/12/2000 1.122,39 1/7/2011 2.596,38 1/1/2001 562,52 1/8/2011 1.870,34 1/2/2001 561,99 1/9/2011 1.870,34 1/3/2001 561,99 1/10/2011 1.870,34 1/4/2001 561,99 1/11/2011 1.870,34 1/5/2001 561,99 1/12/2011 3.623,68 1/6/2001 561,99 1/1/2012 1.870,34 1/7/2001 843,29 1/2/2012 1.870,34 1/8/2001 562,01 1/3/2012 1.870,34 1/9/2001 562,01 1/4/2012 1.870,34 1/10/2001 562,01 1/5/2012 1.870,34 1/11/2001 562,01 1/6/2012 1.870,34 1/12/2001 1.122,41 1/7/2012 2.747,00 1/1/2002 1.203,55 1/8/2012 1.982,78 1/2/2002 653,69 1/9/2012 2.271,68 1/3/2002 608,81 1/10/2012 1.982,78 1/4/2002 608,81 1/12/2012 5.714,34 1/5/2002 608,81 1/1/2013 1.982,78 1/6/2002 608,81 1/2/2013 2.110,88 1/7/2002 1.184,14 1/3/2013 2.110,88 1/8/2002 913,46 1/4/2013 2.110,88 1/9/2002 608,81 1/5/2013 2.110,88 1/10/2002 608,81 1/6/2013 2.110,88 1/11/2002 608,81 1/7/2013 3.090,26 1/12/2002 1.215,83 1/8/2013 2.110,88 1/1/2003 1.301,42 1/9/2013 2.110,88 1/2/2003 608,81 1/10/2013 2.110,88 1/3/2003 609,18 1/11/2013 2.110,88 1/4/2003 609,32 1/12/2013 4.069,66 1/5/2003 609,32 1/1/2014 2.110,88 1/6/2003 1.251,41 1/2/2014 2.196,08 1/7/2003 1.012,38 1/3/2014 2.196,08 1/8/2003 649,44 1/4/2014 2.196,08 1/9/2003 764,17 1/5/2014 2.196,08 1/10/2003 644,85 1/6/2014 2.196,08 1/11/2003 644,85 1/7/2014 3.221,96 1/12/2003 1.287,87 1/8/2014 2.196,08 1/1/2004 1.406,23 1/9/2014 2.196,08 1/2/2004 644,85 1/10/2014 2.196,08 1/3/2004 644,85 3/11/2014 2.196,08 1/4/2004 644,85 1/12/2014 4.247,86 1/5/2004 645,15 5/1/2015 2.196,08 1/6/2004 1.350,53 2/2/2015 2.281,52 1/7/2004 967,61 2/3/2015 2.281,52 1/8/2004 856,57 1/4/2015 2.281,52 1/9/2004 852,37 4/5/2015 2.281,52 1/10/2004 724,27 1/6/2015 2.281,52 1/11/2004 724,27 1/7/2015 3.350,12 1/12/2004 1.446,37 3/8/2015 2.281,52 1/1/2005 1.557,41 1/9/2015 2.281,52 1/2/2005 724,05 1/10/2015 2.281,52 1/3/2005 740,02 3/11/2015 2.289,32 1/4/2005 724,05 1/12/2015 4.426,54 1/5/2005 724,05 4/1/2016 2.289,32 1/6/2005 1.482,62 1/2/2016 2.323,72 1/7/2005 1.086,46 1/3/2016 2.323,72 1/8/2005 724,05 1/4/2016 2.323,72 1/9/2005 852,12 1/5/2016 2.323,72 1/10/2005 724,02 1/6/2016 2.323,72 1/11/2005 724,02 1/7/2016 3.392,32 1/12/2005 1.446,12 1/8/2016 2.323,72 1/1/2006 1.610,62 1/9/2016 2.451,38 1/2/2006 724,06 1/10/2016 2.451,38 1/3/2006 724,06 1/11/2016 2.451,38 1/4/2006 724,06 1/12/2016 4.716,26 1/5/2006 736,06 1/2/2017 4.835,34 1/6/2006 736,06 1/3/2017 2.923,00 1/7/2006 1.104,47 1/4/2017 2.570,46 1/8/2006 801,79 1/5/2017 2.570,46 1/9/2006 930,37 1/6/2017 2.570,46 1/10/2006 801,78 1/7/2017 3.762,44 1/11/2006 801,78 1/8/2017 2.570,46 1/12/2006 1.568,36 1/9/2017 2.570,46 1/1/2007 959,82 1/10/2017 2.570,46 1/2/2007 801,78 1/11/2017 2.570,46 1/3/2007 849,66 1/12/2017 4.954,42 1/4/2007 849,66 1/1/2018 2.570,46 1/5/2007 898,85 1/2/2018 2.570,46 1/6/2007 898,69 1/3/2018 2.570,46 1/7/2007 1.348,52 1/4/2018 2.570,46 1/8/2007 898,69 1/5/2018 2.570,46 1/9/2007 1.026,31 1/6/2018 2.570,46 1/10/2007 898,69 1/7/2018 3.762,44 1/11/2007 898,69 1/8/2018 2.570,46 1/12/2007 1.794,93 1/9/2018 2.570,46 1/1/2008 1.026,31 1/10/2018 2.570,46 1/2/2008 896,24 1/11/2018 2.570,46 1/3/2008 896,24 1/12/2018 4.954,42 1/4/2008 957,14 1/1/2019 2.570,46 1/5/2008 957,14 1/2/2019 2.570,46 1/6/2008 957,14 1/3/2019 2.570,46 1/7/2008 1.765,90 1/4/2019 2.570,46 1/8/2008 1.011,44 1/5/2019 2.570,46 1/9/2008 1.139,06 1/6/2019 2.570,46 1/10/2008 1.011,44 1/7/2019 3.762,44 1/11/2008 1.011,44 1/8/2019 2.570,46 1/12/2008 2.022,88 1/9/2019 2.570,46 1/1/2009 1.139,06 1/10/2019 2.570,46 1/2/2009 1.266,20 1/11/2019 2.570,46 1/3/2009 1.266,20 1/12/2019 4.954,42 1/4/2009 1.266,20 1/1/2020 2.570,46 1/5/2009 1.329,04 1/2/2020 2.570,46 1/6/2009 1.329,04 1/3/2020 2.570,46 1/7/2009 1.993,56 1/4/2020 2.570,46 1/8/2009 1.361,92 1/5/2020 2.570,46 1/9/2009 1.489,54 1/6/2020 2.570,46 1/10/2009 1.361,92 1/7/2020 3.762,44 1/11/2009 1.361,92 1/8/2020 2.570,46 1/12/2009 2.723,84 1/9/2020 2.570,46 1/1/2010 1.361,92 1/10/2020 2.570,46 1/2/2010 1.361,92 1/11/2020 2.570,46 1/3/2010 1.361,92 1/12/2020 4.954,42 1/4/2010 1.361,92 1/1/2021 2.570,46 1/5/2010 1.361,92 1/2/2021 2.570,46 1/6/2010 1.361,92 1/3/2021 2.570,46 1/7/2010 2.042,88 1/4/2021 2.570,46 1/8/2010 1.652,92 1/5/2021 2.570,46 1/9/2010 1.652,92 1/6/2021 2.570,46 1/10/2010 1.652,92 1/7/2021 3.762,44 1/11/2010 1.652,92 1/8/2021 2.570,46 1/12/2010 3.305,84 1/9/2021 2.570,46 9.3. aplicar a Sra. Heleni Fernandes da Silva a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de 200.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Comando da 4a Brigada de Infantaria Leve - Montanha.